Tribunal: STF
Processo: RMS 39139
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela Associação Comunitária de Radiodifusão do Município de Bom Jardim/RJ contra suposto ato coator imputado ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, consubstanciado no indeferimento do pedido de renovação de outorga de serviço de radiodifusão comunitária.



    2. A impetrante, ora recorrente, relatou executar esse serviço no Município de Bom Jardim/RJ, o qual foi a ela outorgado mediante a Portaria nº 534, de 2005, o Decreto Legislativo nº 27, de 2007, e o Ato Administrativo Anatel nº 66.410, de 2007. Asseverou ter requerido a renovação da outorga concedida, em processo administrativo (Processo nº 53000.045818/2016-40), tendo a Administração Pública indicado pendências a serem sanadas, a fim de deferir o pedido formulado. 



    3. Apontou, nos termos da Nota Técnica nº 28.087, de 2018, o indeferimento do pleito renovatório, ao fundamento de que, “(...) embora Ana Lúcia Pereira Emmerick Poubel e Emerson Vieira Stroligo tenham se desfiliado do partido, ainda permanecem, em consulta ao site do TSE, como tesoureira e secretário”. Afirmou ter interposto recurso administrativo, o qual foi improvido, sendo os autos remetidos à autoridade coatora. Sustentou, em síntese, que, nos termos do art. 2º, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 9.784, de 1999, estaria demonstrada sua boa-fé, porquanto o ato de desfiliação, devidamente homologado pela Justiça eleitoral, cessa o vínculo partidário.



    4. Requereu, como pedido de tutela jurisdicional final, a concessão da segurança para a “(...) anulação da decisão de indeferimento da Renovação da Outorga da Impetrante – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, Nota Técnica nº 11189/2019/SEI-MCTIC”, além da anulação de disposições da Portaria MCTIC nº 1.909, de 05/04/2018.



    5. A eminente relatora no STJ, Ministra Regina Helena Costa, em decisão monocrática, julgou extinto o mandado de segurança quanto ao pedido de anulação de disposições da Portaria MCTIC nº 1.909, de 2018, porquanto ocorrente a decadência para impetração e, no tocante ao pleito de anulação da Nota Técnica nº 11.189/2019/SEI-MCTIC, excluiu o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do polo passivo, extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Determinou, na sequência, a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal (e-doc. 45).



    6. Essa decisão foi mantida quando do julgamento colegiado do agravo interposto pela parte impetrante, ora recorrente (e-docs. 72 e 73).



    7. Contra esse acórdão, foi interposto recurso ordinário pela parte impetrante (e-doc. 77). Sustenta que “o writ foi preventivo em razão do envio à Autoridade Superior in casu Ministro da Ciência e Tecnologia, sendo somente esta a Autoridade Coatora capaz de corrigir o ato coator impugnado, já que em relação à Autoridade hierarquicamente inferior, esta não pode mais rever o ato coator, já que não houve retratação, sendo determinado remessa ao Ministro da Ciência e Tecnologia”. Defende, assim, a competência originária do STJ para julgamento da impetração.



    8. A União, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso (e-doc. 92).



    9. Os autos, então, ascenderam a esta Suprema Corte e me foram distribuídos.



    É o relatório.



Análise



    10. Não obstante o teor das alegações da parte impetrante, ora recorrente, o recurso não merece provimento.



    11. Com efeito, como se pode observar da petição inicial, o pedido deduzido pela parte impetrante foi claro no sentido de se reconhecer a nulidade/anular a Nota Técnica nº 11.189/2019/SEI-MCTIC, a qual, recordo, não foi lavrada pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mas, sim, pelo Coordenador-Geral de Radiodifusão e Diretor do Departamento de Radiodifusão Educativa, Comunitária e de Fiscalização, como muito bem anotado na decisão monocrática proferida no âmbito do STJ.



    12. Não estamos, pois, diante de mandado de segurança de natureza preventiva, como alega a recorrente, mas, sim, de ação na qual é deduzida pretensão de natureza mandamental/repressiva. O ato sindicado não se trata de ato imputado ou praticado por Ministro de Estado, e, sim, por agente público a ele subordinado. Logo, é esse agente público, e não o Ministro de Estado, quem possui legitimidade para ser apontado como autoridade coatora.



    13. Assim, não se tratando de mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio STJ (art. 105, inc. I, al. “b”, da CRFB), não há que se falar em competência daquela Corte Superior para processar e julgar a presente impetração, disso derivando a correção da decisão recorrida.



Dispositivo



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa a decisão, restituam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator